Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708334-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA - ME contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente o requerimento de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704759-47.2017.8.07.0018 promovido pelo DISTRITO FEDERAL contra o ora agravante. O agravante afirma que o bloqueio configura penhora sobre o faturamento da empresa e que compromete a continuidade de suas atividades. Sustenta tentar há meses realizar um acordo extrajudicial para parcelar a dívida e acrescenta que a manutenção do bloqueio impede o pagamento do salário de funcionários e de tributos. Tece outras considerações. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação integral dos valores bloqueados e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 56452798. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 188166666 dos autos de origem, tem o seguinte teor: RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME apresentou impugnação em face da penhora eletrônica determinada na decisão de ID 187837759, para alegar, em síntese, irregularidade da penhora sobre o faturamento, incidência sobre quantia destinada ao pagamento de salários dos empregados e inviabilidade de pagamento do boleto bancário referente a tributo. Noticiou tentativa anterior de parcelamento e novo agendamento para negociação de parcelamento do débito junto ao autor. Requer a imediata liberação do valor de R$ 254.775,43 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente estão presentes. Assim, antes de determinar a intimação do réu para se manifestar sobre a impugnação ofertada, passa-se à análise do pedido, diante da urgência comprovada. A ré apresentou boleto bancário no valor referente ao débito tributário do Simples Nacional no valor de R$ 41.877,57 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), vencido em 28/2/2024, sem possibilidade de quitação em razão da penhora eletrônica. No caso dos autos, a devedora já tentou parcelar o débito deste processo, tendo juntado comprovante de agendamento de regularização de débitos judiciais/honorários de sucumbência destes autos, com data prevista para ocorrer dia 8 de dezembro de 2023, conforme teor de ID 180991657. A ré informou que não houve o acordo, porque o réu afirmou que a planilha não estava correta e deveria retornar ao setor responsável para correção. Diante disso, a ré comprovou novo agendamento para o dia 12 de março de 2024. Consoante teor da decisão de ID 187837759, a ordem de penhora foi da quantia R$ 254.775,43 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Observa-se, assim, que o bloqueio integral é capaz de inviabilizar o pagamento do débito do noticiado boleto tributário no valor R$ 41.877,57 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) de ID 187926163, já vencido ontem, dia 28/2/2024, além de prejudicar o pagamento dos salários dos trabalhadores, conforme informado. No caso dos autos, a situação deve ser observada tendo em vista a demonstração de boa-fé da ré em buscar alternativas para quitar o débito de forma parcelada, a fim de evitar prejuízo ao pagamento dos salários dos funcionários e boleto tributário do Simples Nacional e, consequentemente, evitar imediata situação de crise de crise financeira. Assim, com observância do artigo da disposição contida no 7o, X, da Constituição da República e no artigo 833 do Código de Processo Civil, a fim de proteger o pagamento dos salários e manutenção da dignidade dos trabalhadores, contribuindo para sobrevivência financeira e fonte produtora da empresa devedora, que demonstra boa-fé na expectativa de pagamento parcelado do débito, é possível suspender, parcialmente, a penhora eletrônica do débito integral até o dia do agendamento para parcelamento do débito com o réu, informado para o dia 12 de março de 2024. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO, parcialmente, o pedido para determinar o desbloqueio imediato da quantia de R$ 127.387,71 (cento e vinte e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), o que representa 50% (cinquenta por cento) da quantia determinada na decisão de ID 187837759, desde que bloqueada em uma única conta o valor integral, com manutenção dos bloqueios das demais contas bancárias, se não ultrapassado o valor do débito, com a respectiva conversão em penhora na forma determinada na decisão de ID 187837759. Aguarde-se o prazo do réu para se manifestar acerca da impugnação apresentada no ID 187926150, intimado, conforme teor da certidão de ID 188086734, além do prazo referente a esta decisão. O agravante afirma que a decisão é ilegal e compromete o prosseguimento da atividade econômica da empresa. Passo à análise das alegações. 1. Legalidade da determinação de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD O agravante afirma tentar o parcelamento extrajudicial da dívida desde dezembro de 2023 e sustenta que a execução deve ocorrer pelo modo menos oneroso ao executado. Nesse ponto, observo que foi realizado agendamento para tentativa de parcelamento da dívida, com atendimento previsto para 8.12.2023 (ID 180991657 dos autos de origem). O agravante alegou que o parcelamento não foi realizado na data por incorreção do valor em execução, mas, ao requerer o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, o Distrito Federal sustentou que o atendimento não ocorreu porque o executado não compareceu na data marcada (ID 183263241 dos autos de origem). A alegação do Distrito Federal é verossímil, considerando que o novo agendamento realizado pelo executado foi formalizado apenas em 27.2.2024 (ID 187926166 dos autos de origem), após a determinação de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD e no mesmo dia em que ele apresentou nos autos da execução o requerimento de desbloqueio. Não basta ao executado alegar a necessidade de que a execução se dê de modo menos oneroso (art. 805 do Código de Processo Civil) se ele não promove as medidas necessárias para mitigar o próprio prejuízo. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CAMINHÃO ABANDONADO PELO PROPRIETÁRIO NO LOCAL EM QUE O VEÍCULO SOFREU ACIDENTE OPERACIONAL. FURTO DE PEÇAS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DEVER NÃO ATENDIDO PELO DONO DO AUTOMOTOR DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 1.1 Falta a deveres anexos de cooperação e lealdade o proprietário de caminhão sinistrado que aciona a proteção veicular trinta dias após a ocorrência do evento e deixa o veículo, por 144 dias, na zona rural onde ocorreu o acidente operacional, período esse em que várias peças do automotor foram furtadas. 2. Inverossímil a alegação do associado/apelante de que não providenciou a remoção do veículo por impossibilidade financeira, uma vez que despendeu recursos para custear laudo pericial elaborado por engenheiro mecânico ao intento de demonstrar as causas do sinistro, enquanto permanecia o automotor na estrada da fazenda, no município de Niquelândia, Goiás, onde ocorreu o acidente operacional. Comportamento que inquestionavelmente agrava o prejuízo da entidade responsável pela cobertura da proteção veicular contratada. 3. A postura negligente do credor/associado, diante da manifesta possibilidade de aumento do dano a ser suportado pelo devedor (responsável pela proteção veicular), afasta o dever da entidade contratada de reparar os prejuízos agravados. Inobservância da boa-fé objetiva por ter o credor agido de modo a piorar o estado do devedor ao permitir o agravamento de seu próprio prejuízo. Cobertura também excluída por força de norma expressamente prevista no regulamento da proteção veicular. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1806707, 07089865120198070005, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024.) No processo de origem há informação de que o executado não compareceu ao atendimento extrajudicial formalizado para parcelamento da dívida, de modo que a determinação para bloqueio de valores por meio do SISBAJUD não se mostra ilegal, considerando o decurso do prazo para pagamento voluntário. Ainda que seja verdadeira a alegação do executado de que compareceu ao atendimento e houve a necessidade de novos cálculos, tal informação sequer foi trazida aos autos no momento devido, o que, por si, já configura a postura negligente de não mitigar o próprio prejuízo. Além disso, a penhora em dinheiro possui preferência em relação às demais, conforme art. 835, I, do Código de Processo Civil. Logo, não observo a ilegalidade da determinação do bloqueio de valores. 2. Ausência de comprovação de comprometimento da atividade econômica Embora alegue que o bloqueio impede o pagamento do salário de funcionários e de tributos, o agravante demonstrou de forma satisfatória apenas o pagamento de boletos do Simples Nacional, no valor de R$ 42.119,00 (quarenta e dois mil cento e dezenove reais). Não foi juntado qualquer documento relativo à folha de pagamento dos funcionários e o documento de ID 56452805, que sequer foi juntado aos autos de origem e é mera relação de dívidas sem comprovação — não foi juntado boleto, duplicata, holerite ou qualquer documento que comprove a efetiva existência das dívidas — indica débitos que totalizam mais R$ 59.590,26 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa reais e vinte e seis centavos) com vencimento no mês de março. Assim, a soma dos débitos minimamente indicados pelo agravante perfaz pouco mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao passo que o Juízo de origem, na decisão recorrida, já determinou o desbloqueio de R$ 127.387,71 (cento e vinte e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). O agravante, portanto, não demonstrou que a manutenção do bloqueio, na proporção determinada pelo Juízo de origem, é capaz de acarretar a paralisação de suas atividades. Pelo contrário, a análise da decisão recorrida em cotejo com as alegações do agravante demonstra que o desbloqueio de metade dos valores é suficiente para que as dívidas do agravante com terceiros e que têm vencimento próximo sejam adimplidas. Portanto, sem prejuízo de análise posterior, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário ao deferimento de antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de março de 2024 13:39:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador